Tribunal: STF
Processo: HC 205850
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 641.867, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/13. Em 21.05.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Cruzeiro/MG decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 641.867, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “a denúncia não poderia ser recebida, face às inúmeras ilegalidades produzidas em tal processo, em especial, à interceptação telefônica, cabendo, dessa forma, requer a nulidade da prova em comento e seu consequente desentranhamento dos autos, visto se tratar de prova ilícita”. Sustenta que, “[f]ace ao instituto da interceptação telefônica, a legislação é clara ao prever que sua ocorrência só se dará de forma subsidiária, de última ratio, assim como o próprio Direito Penal”. Contudo, no caso, “os policiais militares não fizeram uma só diligência prévia a justificar a interceptação telefônica, sendo realizada tal prova produzida exclusivamente por meio de denúncia anônima”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “há entendimentos sedimentados, no sentido de que a renovação dos prazos para a interceptação telefônica poderá ser renovada ao tempo que for necessário à autoridade, para que sejam evidenciadas a verdade dos fatos. No entanto, tal preceito não se se faz pertinente no caso em tela, tendo em vista que, apesar dos diversos pedidos de prorrogações, não há nos autos decisões que as autorizassem, independente de quantas foram, nenhuma fora devidamente acolhida pelo magistrado, tampouco fundamentadas”.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem.
    11.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Não bastasse isso, as instâncias de origem assentaram que, ao contrário do que afirmou a parte impetrante, foi demonstrada a necessidade da realização da medida cautelar impugnada (interceptação de comunicações telefônicas), sendo ressaltada, inclusive, a impossibilidade da obtenção do material probatório por outros meios de provas. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/MG:
    “A Lei 9.296/96 previu e disciplinou a interceptação telefônica, autorizando a quebra do sigilo quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, inexistindo outro meio de se produzir a mesma prova e, por fim, sendo o fato punido com pena de reclusão. 
    Consta dos autos que (...) e (....), juntamente com outros 11 denunciados, supostamente integravam duas organizações criminosas rivais, destinada a comercialização de entorpecentes, a aquisição e venda de armamento e a prática dos delitos de homicídio e roubo. 
    (...)
    Assim, conforme alhures transcrito, os pacientes, em tese, integravam associação criminosa com estrutura organizada, não eventual, com divisão de tarefas, especializada em crimes contra o patrimônio, contra a vida, e tráfico de drogas, tendo como móvel gerador a rivalidade existente entre gangues criminosas pelo controle do tráfico de entorpecentes no município de Caraí. 
    Note-se que, na hipótese dos autos, a interceptação telefônica foi realizada com autorização judicial, após a representação da autoridade policial competente, e a requerimento do Parquet, devidamente fundamentada, estando, em princípio, atendido o requisito essencial à validade da captação da prova. 
    (...)
    Eis excertos da respectiva decisão a quo que deferiu a interceptação dos terminais móveis: 
    (...)
    Em exame do pedido, realmente verifico a premente necessidade de se interceptar os terminais telefônicos utilizados pelos integrantes das supostas associações criminosas, que aparentam a pratica continua de tráfico de drogas e afins. 
    Segundo o art. 2º da lei 9296/96, são requisitos par a concessão da interceptação, cuja interpretação deve ser feita a contrário sensu: a) haver indícios de autoria ou participação em infração penal; b) a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis; e c) o fato investigado constituir crime apenado com reclusão. 
    Quanto aos requisitos, o Ministério Público aduziu em seu pedido a existência de indícios da pratica dos crimes de tráfico de drogas, homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo por parte dos alvos; aponta que ambas organizações atuam deixando poucos indício e, por vezes, testemunhas amedrontadas que preferem não serem identificadas formalmente, temendo por suas vidas, o que impede a produção de provas pelos meios tradicionais para imputar a responsabilidade dos autores. 
    Portanto, tenho que da documentação apresentada nos autos, há indícios suficientes de autoria delitiva, sendo certo que a interceptação telefônica revela indispensável para a apuração dos crimes em questão, uma vez que não há outra diligencia a ser realizada para a correta apuração. 
    É certo que a medida de interceptação tem cunho reparatório em relação à ação penal e as provas necessárias à instauração do processo penal dificilmente podem ser obtidas por outros meios, haja vista a extensão territorial na qual os investigados atuam na prática delitiva. 
    Assim certo, a interceptação torna-se meio extremamente eficiente para o desbaratamento de crimes de alta complexidade. 
    Ademais, a prova não pode ser obtida por outros meios em virtude da ausência de elementos de prova a indicarem com robustez o método de ação criminosa e a complexa estrutura da organização voltada para o crime. Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela Ministra Laurita Vaz, assentou que ‘a decisão que deferiu a primeira interceptação telefônica, bem como as que prorrogaram por seis vezes a diligência, evidenciou a existência de indícios de participação em infrações penais punidas com reclusão e a necessidade da medida, dada a imprescindibilidade da providência cautelar para o prosseguimento das investigações, porque não se poderia apurar a conduta dos criminosos de outra maneira, reportando-se a representações da autoridade policial, aos exatos termos do art 2º de Lei 9.296/96. Tais considerações são suficientes para justificar a autorização de escutas telefônicas, em observância aos disposto no ar. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (inelegível–Quinta Turma –DJE 26.09.2012 -destaquei) 
    Por fim, por tratar a investigação da prática de tráfico de drogas e homicídios, não há dúvidas de que haverá a aplicação da pena de reclusão. 
    (...)
    In casu, a complexidade dos fatos, por si só, justificaria o deferimento das interceptações, tendo em vista que, com os frutos da investigação, o Ministério Público denunciou treze indivíduos, todos supostos integrantes de uma célula criminosa fortemente armada voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, contra a vida e tráfico de entorpecentes. 
    Nesse panorama, isto é, caracterizadas a complexidade e a gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos pacientes e seus comparsas, razoável e aceitável a ‘dificuldade’ de se produzir provas por outros meios. 
    Assim, da análise perfunctória, a única permitida na via estreita de writ, não há falar-se em ocorrência de ilegalidade da prova produzida com a interceptação das ligações telefônicas dos pacientes, nem constrangimento ilegal apto a ser vergastado pela via do Habeas Corpus, haja vista que foram fundamentadamente deferidas pela autoridade judiciária competente, observadas as disposições contidas na Lei n. 9.296/96.” (Grifei)
    13. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    14. Por fim, a alegação defensiva no sentido de que o Juízo de origem não teria autorizado qualquer prorrogação do prazo da medida de interceptação telefônica não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator